Tribunal: TJPA
Processo: 0004238-21.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00042382120178140028.
COMARCA: Marabá.
APELANTE: Artemio Silva Neco (Alysson George Alves Castro - OAB/PA 16066-B)
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. Na circunstância dos autos, ficou devidamente provada a autoria e a materialidade através do depoimento da vítima e das testemunhas compromissadas. É importante ressaltar que o depoimento da vítima assume especial relevância nos crimes envolvendo violência doméstica, que em conjunto com o Exame de Corpo de delito, não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

4ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Marabá que condenou
Artemio Silva Neco
a pena de 07 (sete) meses de detenção em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 18/03/2017, nesta cidade, o acusado agrediu fisicamente sua companheira, a sra. Sônia Santos da Rosa, com socos e chutes na presença dos filhos do casal.

A denúncia foi recebida na data de 08/095/2017 (fls. 05) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante manejou recurso pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido face à deficiência probatória (fls. 41/47).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 48/55). O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento improvimento do apelo (fls. 61/64).

É o relatório. Sem Revisão.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Inicialmente a defesa pleiteia
a absolvição do apelante por não existirem provas suficientes para sua condenação
.

Conforme se depreende dos autos, no dia 18/03/2017, nesta cidade, o acusado agrediu fisicamente sua companheira, a sra. Sônia Santos da Rosa, com socos e chutes na presença dos filhos do casal.

Extrai-se dos autos que as partes convivial maritalmente a 11 (onze) anos, à época dos fatos e tinham dois filhos da união.

Na data supracitada, a vítima estava repousando em sua cama, ocasião em que o apelante chegou em casa, visivelmente embriagado, abriu a porta do quarto e passou a despejar cerveja em cima de sua companheira.

Em seguida, perpetrou golpes contra a vítima, como socos na cabeça e nos braços. O apelante também bateu a cabeça da ofendida contra a parede, bem como chutou suas pernas, sendo todos estes atos presenciados pelos filhos do casal.

Destaque-se que durante a constância do matrimonio a vítima foi agredida corriqueiramente, motivo pelo qual decidiu se separar do réu, que não aceitou o fim do relacionamento e passou a ameaça-la frequentemente, o que a obrigou a retomar o relacionamento, visto que o denunciado lhe causa grande temor.

De início aponto que a materialidade do crime restou plenamente comprovada pelo Exame de Corpo de Delito realizado na vítima (fls. 27-IPL), no qual constata ofensa a integridade física, causada por ação contundente e corto-contundente, produzida por meio cruel, que consistiam em múltiplos hematomas subgaleais em região perito-occiptal bilateralmente, apresenta ainda hematomas de cor esverdeada, principalmente em braço esquerdo, apresenta múltiplas lesões sugestivas de traumas ungueais em ambos os membros superiores, escoriações em dorso de tórax assim como em região ventral, de cor avermelhada e associado a edemas que sugerem arrasto em solo.

A autoria, igualmente, restou consubstanciadas nos depoimentos colhidos perante o Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos seguintes termos:

A vítima Sônia Santos da Rosa, narrou em Juízo o seguinte (fls. 28):
[...] que o réu chegou embriagado em casa por volta de quatro ou cinco da manhã, derramou cerveja nela e a espancou. Informou que conviveu por aproximadamente doze anos com o acusado e que já havia sido agredida antes por ele. Relatou que após os fatos se separaram, tendo o réu a importunado no início. Informou que, embora no momento o acusado não a estivesse importunando, ainda sente temor dele [...].

Por sua vez, a testemunha de acusação, policial militar Paulo Augusto Coelho da Silva esclareceu em Juízo (fls. 28):
[...] que também atendeu a ocorrência, informou que a vítima lhe disse que havia sido agredida pelo denunciado. [...] que ele não estava no local quando chegaram, sendo encontrado depois a partir de indicações da vítima [...].

Aponto, ainda, o depoimento da testemunha Gerson Santos do Nascimento, policial militar que atendeu a ocorrência e afirmou em Juízo ter visto os hematomas da vítima (fls. 28).

O réu, ao ser interrogado, declarou em Juízo (fls. 28)
[...] que no dia dos fatos chegou em casa e a vítima, com ciúme, pegou uma faca e tentou furá-lo. Afirmou que as agressões descritas no laudo pericial não foram causadas por ele. Finalizou dizendo que tudo o que ocorreu foi para se defender [...]

Assim, em que pese a negativa de autoria do apelante, seu depoimento resta isolado diante do contexto probatório, na medida em que não juntou qualquer prova capaz de confirmar sua versão.

No mais, as alegações de que a violência sofrida pela vítima não foi presenciada pelas testemunhas que compareceram em juízo, e, por isso não tem valor, não merecem prosperar, eis que a ofendida foi agredida de madrugada dentro de seu próprio lar pelo seu então companheiro.

Há que se ressaltar que em crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA JUDICIAL E QUE NÃO FOI CONTRADITADO - PENA BEM DOSADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, SATISFATORIAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO A QUO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Autoria
e
materialidade
dos crimes de lesão corporal e
ameaça
devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma, em juízo, que o mesmo, em uma ocasião, a ameaçou de lhe quebrar as pernas, e, numa segunda ocasião, chegou em sua residência, já após o fim do relacionamento, de madrugada, querendo entrar para dormir, o que não foi autorizado, razão pela qual ele lhe agrediu com um soco, sendo que tais afirmações foram corroboradas pela prova testemunhal presente nos autos. 2. Como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem especial valor para elucidação e comprovação dos fatos, mormente quando ela se encontra respaldada por outros elementos de provas contidos nos autos, como in casu, no qual o depoimento da vítima foi ratificado pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. 3. Penas fixadas ao apelante de maneira escorreita, tendo o magistrado de primeiro grau valorado, acertadamente, com base em elementos concretos de provas constantes nos autos, para ambos os crimes (
ameaça
e lesões corporais), o motivo que lhes deram causa, qual seja, o desejo de reatar forçadamente a relação conjugal, e, para o segundo delito (lesões corporais), valorou ainda como negativas as circunstâncias nas quais o mesmo foi cometido, posto que o acusado chegou na casa da vítima de madrugada, durante o repouso noturno, o que, sem sombra de dúvidas, diminuiu as suas chances defesa, de modo que tais circunstâncias, por si sós, já justificam a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal, como ocorre in casu. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
TJPA - AP 0001300-46.2011.8.14.0133 - Rel. Des. Vânia Bitar - 2ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 26/07/2016.

Dessa forma, o depoimento da vítima em conjunto com o Exame de Corpo delito e os depoimentos testemunhais, não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao apelo, mantendo todas as disposições da sentenciais.

É o voto.
Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Página
1
Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.